Tribunal: TJES
Processo: 5002527-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002527-69.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIRLEY MARIA PERINE FREIRES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (9)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE O CONTRACHEQUE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.181/2021. DISTINÇÃO ENTRE OS TIPOS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS. IRRELEVÂNCIA. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 4º, inciso X, incluiu como princípio norteador, a necessária observância do tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor.

II.
Nos termos do artigo 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor,
“entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”
.

III.
A Lei nº 14.181/2021 instituiu

“o fomento de ações à educação financeira do consumidor, bem como a instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor natural”
, no entanto, o referido Diploma normativo, não teria inserido dentre as políticas de tratamento concreto do superendividamento, com a repactuação de dívidas, aqueles
“desconto em conta-corrente, em empréstimos bancários comuns”.

IV.

As alterações legislativas empreendidas pela
a Lei nº 14.181/2021 abarcam
“
quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada”
, fazendo ressalva, apenas e tão somente, quanto às dívidas
“contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor "
.

V.

Independentemente do tipo de empréstimo levado a efeito pelo consumidor, seja ele crédito consignado ou outra espécie de mútuo bancário, não identifico empecilhos no sentido de que lhe sejam aplicadas as disposições inerentes à
Lei nº 14.181/2021, com as alterações por ela promovida no Código de Defesa do Consumidor.

VI.
Não parece coerente que a Lei confira proteção especial, a depender da modalidade e espécie de contrato firmado pelo consumidor, quando, na verdade, a intenção é implementar soluções destinadas à superação da situação de superendividamento, as quais tem ocorrido de forma rotineira, justamente pelo acesso facilitado ao crédito e falta de informação clara acerca do custo total da operação bancária.

VII.
É justamente o conjunto das operações bancárias que acarretam, aparentemente, situações de descontrole financeiro, quando somados empréstimos financeiros com opção de débito diretamente na conta corrente, com aquelas operações de crédito consignado com desconto em folha de pagamento.

VIII.

Não se afigura adequada proceder à interpretação normativa que amplie a gama de exceções previstas na Lei nº
14.181/2021
, vinculadas e limitadas, aos casos de dívidas contraídas mediante fraude, má-fé, ou destinadas à aquisição de artigos de luxo.

IX.
Na hipótese, não constam dos documentos acostados aos autos todos os Contratos celebrados pela Recorrente junto às Instituições Financeiras Recorridas, o que, a princípio, obsta a análise de eventual argumento de má-fé na contratação dos empréstimos, a exemplo de pactuações de altos valores efetivados na mesma data em Bancos diverso.

X.
A prova de má-fé constituiria ônus das instituições bancárias, sendo certo que, ao menos em relação ao caso em apreço, existe explicação plausível da Recorrente quanto à causa da alegada situação de superendividamento

XI.
A própria autora pede que seja oportunizada proposta de plano de pagamento, evidenciado, assim, a aparente boa-fé na propositura da demanda e na tutela de urgência requerida

XII.
As instituições financeiras devem se municiar de mecanismos hábeis à constatação de práticas abusivas, sendo despropositado atribuir toda responsabilidade da concessão inconsequente de crédito ao consumidor.

XIII.
É cediço que as instituições financeiras se comunicam entre si e compartilham informações de crédito dos consumidores, dispondo de mecanismos hábeis para aferir a real capacidade do consumidor em honrar com o empréstimo pleiteado, inclusive, em algumas oportunidades, o próprio serviço é cobrado mediante a inserção de taxas de abertura de crédito, embutidas junto às contratações, tanto é assim, que a própria legislação consumerista prevê a obrigação do Agente Bancário em proceder à prévia avaliação das condições do crédito ofertado.

XIV.
O Egrégio Conselho Nacional de Justiça interpreta a
Lei nº
14.181/2021 de forma a segregar a tratativa do superendividamento em duas fases distintas, apontando um modelo de atuação em uma
“abordagem interinstitucional, dialógica e cooperativa”
.

XV.
Na esteira da orientação do Egrégio Conselho Nacional de Justiça, recentemente, este Egrégio Tribunal de Justiça publicou o Ato Normativo nº 573/2023, de 26/10/2023, a fim de incluir na competência do 1º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC - Juízo de Vitória, a realização de audiências de conciliação para assuntos relacionados ao superendividamento

XVI.

Não obstante a regulamentação proposta pelo Egrégio Conselho Nacional de Justiça, certo é que a refe
rida fase pré-processual, na seara administrativa, seria apenas uma faculdade do devedor, a teor, inclusive, do disposto no artigo 104-C, do Código de Defesa do Consumidor

XVII.

A mencionada fase conciliatória pode ocorrer tanto na seara administrativa, quanto no âmbito judicial, razão pela qual não se pode obstar a efetiva apreciação de tutelas de urgência, tal como postulado na origem, caso o devedor opte por judicializar a questão, submetendo-a diretamente ao crivo do Poder Judiciário, sem prejuízo, por certo, que a fase conciliatória seja direcionada ao
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, nos termos do Ato Normativo nº 573/2023, de 26/10/2023

XVIII.

No caso em tela, verifica-se que a narrativa de colapso financeiro constante da exordial encontra amparo nos elementos de prova até então colacionados aos autos, na medida em que evidencia
situação de notório superendividamento, representada, sobretudo, pela correspondente Planilha de despesas mensais (Id. 11900681 - processo referência), a qual demonstra a existência de 16 (dezesseis) empréstimos distintos, com valores variados, que consomem boa parte da renda mensal da Autora

XIX.
Desnecessário o exame aprofundado de provas para averiguar a situação de superendividamento, sendo esta passível de ser visualizada pelo próprio exame do contracheque da Autora e da sua respectiva movimentação bancária.

XX.
A análise acerca do tipo de contratação não deve funcionar como fator preponderante para o acolhimento da tutela de urgência, mas sim, a averiguação, em cognição sumária, acerca da existência de múltiplas avenças e seu impacto direto na renda mensal do Autor(a), com comprometimento da sua subsistência.

XXI.
Estando preenchidos na espécie os requisitos necessários ao acolhimento da tutela de urgência, a limitação no percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da Recorrente é medida impositiva como forma de garantir a sua subsistência, até que seja realizada a audiência conciliatória do artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor e apresentação do plano de pagamento.

XXII.
É somente neste momento que o Magistrado de Primeiro Grau terá condições de melhor avaliar a ordem cronológica e regularidade das contratações de crédito formalizadas juntos às instituições financeiras, sendo capaz de impor, conforme os ditames legais, as medidas restritivas adequadas a cada um dos Contratos, à luz da limitação necessária à resguardar a subsistência do consumidor endividado.

XXIII.
A limitação de desconto deve observar, de forma prioritária, o pagamento dos valores objeto de contratos de crédito consignado, em respeito à ordem cronológica afeta à formalização dos Contratos, suspendendo-se, temporariamente, o pagamento daqueles valores que estejam atrelados às Avenças registradas após o apontado limite de margem consignável.

XXIV.
Caso o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos seja superior aos valores previstos para desconto diretamente em folha, os demais contratos de mútuo bancário deverão ser objeto de abatimento proporcional, até que se atinja o limite especificado, suspendendo-se, de igual modo, e temporariamente, o pagamento das importâncias pendentes, com efetivação de ulterior adimplemento dos instrumentos contratuais, mediante o restabelecimento gradual dos pagamentos, observada a equivalente margem dos rendimentos líquidos da Contratante

XXV.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos do recurso supra, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas, ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, Por maioria, conhecer do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 19/12/2023

RELATÓRIO

A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SIRLEY MARIA PERINE FREIRES (ID n.º 2352502, evento 1, fls. 1-13), no qual pretende ver reformada a decisão “a quo” (ID n.º 2329123, evento 9, fls. 2-5), de lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha - ES, que, em sede de “ação de repactuação de dívidas por superendividamento”, tombada sob o n.º 5002692-11.2022.8.08.0035, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL, E OUTROS, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava, dentre outras questões, compelir os agravados a limitarem os descontos das prestações dos empréstimos realizados pela agravante na proporção de 30% (trinta por cento) de seu rendimento mensal líquido.

Em seu articulado recursal, Id. 2352502, postula a agravante, em apertada síntese, a concessão da tutela de urgência negada na origem para: i) limitar a totalidade dos descontos realizados pelos agravados em 30% de seus vencimentos líquidos; ii) determinar a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC; iii) determinar aos réus a apresentação de todos os contratos com ela firmados, descrevendo os valores já pagos até o momento, tudo em um prazo mínimo de 15 dias da audiência de conciliação; iv) determinar aos demandados que se abstenham de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; e v) que sejam oficiadas as entidades empregadoras para que seja bloqueada as margens para novos empréstimos consignados, de forma a garantir o futuro cumprimento do futuro plano de repactuação a ser ajustado. Subsidiariamente, caso não seja deferido o pedido anterior, requer a agravante, que os descontos realizados pelos agravados sejam limitados em 50% de seus rendimentos líquidos.
No ID 2387365 foi indeferido o pedido de liminar recursal e, apresentadas contrarrazões, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

*
V O T O

A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-
Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por SIRLEY MARIA PERINE FREIRES (ID n.º 2352502, evento 1, fls. 1-13), no qual pretende ver reformada a decisão “a quo” (ID n.º 2329123, evento 9, fls. 2-5), de lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha - ES, que, em sede de “ação de repactuação de dívidas por superendividamento”, tombada sob o n.º 5002692-11.2022.8.08.0035, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL, E OUTROS, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava, dentre outras questões, compelir os agravados a limitarem os descontos das prestações dos empréstimos realizados pela agravante na proporção de 30% (trinta por cento) de seu rendimento mensal líquido.

Em seu articulado recursal, Id. 2352502, postula a agravante, em apertada síntese, a concessão da tutela de urgência negada na origem para: i) limitar a totalidade dos descontos realizados pelos agravados em 30% de seus vencimentos líquidos; ii) determinar a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC; iii) determinar aos réus a apresentação de todos os contratos com ela firmados, descrevendo os valores já pagos até o momento, tudo em um prazo mínimo de 15 dias da audiência de conciliação; iv) determinar aos demandados que se abstenham de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; e v) que sejam oficiadas as entidades empregadoras para que seja bloqueada as margens para novos empréstimos consignados, de forma a garantir o futuro cumprimento do futuro plano de repactuação a ser ajustado. Subsidiariamente, caso não seja deferido o pedido anterior, requer a agravante, que os descontos realizados pelos agravados sejam limitados em 50% de seus rendimentos líquidos.
Pelo que se denota da análise dos autos, foi ajuizada na origem ação sob alegação de superendividamento da parte autora, ora agravante, com vários pedidos de tutela provisória.
A fim de melhor ilustrar o thema decidendum, parece-me relevante a transcrição de um trecho do ato decisório impugnado, o qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo órgão a quo, senão, vejamos:
“[...] As providencias liminares, tais como requeridas na inicial, não podem ser atendidas.
E isso porque se fazem necessárias maiores investigações a fim de se confirmar, a partir de prova pericial contábil, presidida e acompanhada por este juizo, a exatidão técnica das alegações da autora no que respeita aos valores devidos nas dezenas de contratos celebrados com os 10 (dez) bancos demandados.
E esse último aspecto é de extrema relevância na fundamentação desta minha decisão: da narrativa da inicial, se pode ver que a autora celebrou, os últimos anos, uma quantidade considerável de empréstimos bancários com um número não menos importante de instituições financeiras diferentes.
É possível, mesmo, que, em tese, se possa dizer que a autora se encontra na situação de “superendividamento” de que tratam dos dispositivos legais por ela invocados. Tal situação, que mereceu especial tratamento pelo legislador, não significa, todavia, que naquelas benesses legais se possa incluir, automática e aprioristicamente o benefício da tutela de urgência, com a supressão do poder-dever do magistrado em aferir os respectivos pressupostos. Não penso que seja assim.
Na verdade, ainda que a situação hoje vivenciada pela autora, no que respeita à sua vida financeira, seja, de fato, de extrema gravidade, nem por isso se lhe está imediatamente assegurado o direito de obter as medidas em apreço.
Em outras palavras, não disponho de elementos, nesta quadra incipiente do processo, que me permitam emitir ordem judicial liminar que imponha aos bancos demandados o dever de “limitar a totalidade dos descontos para pagamento de dívidas a 30% dos vencimentos da parte autora”, bem como “a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos,”.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. [...]” (ID 12627601 dos autos de origem).
De fato, pela análise dos documentos em fundamentos que compõem os autos, não vejo razão para, ao menos nesta fase embrionária, deferir os pleitos da agravante, principalmente por restar incontroversa a existência dos débitos, os quais decorreram exclusivamente de um descontrole da parte desta para com as suas finanças pessoais. Neste sentido é importante também transcrever, no que interessa, parte da decisão proemial, proferida pelo Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA (Id. 2387365):
“[...] Numa análise superficial, própria do agravo, e, em especial, nesse momento da marcha processual, entendo não estar presente o “fumus boni iuris”, o que já é suficiente para o indeferimento da liminar.
No tocante aos descontos realizados na conta-corrente da autora, ora agravante, faz-se necessário diferenciar dois tipos de situações. A primeira, quando o correntista contrata empréstimo mediante pagamento garantido por margem consignável, em folha de pagamento. A outra, quando o empréstimo é realizado sem vinculação ao salário do tomador, porém, com quitação direta na conta-corrente.
A primeira hipótese alude ao crédito consignado, matéria regulada pela Lei n° 10.820/2003, que estabelece, de forma taxativa, em seu artigo 2º, §2º, inciso I, que a soma dos descontos não poderá exceder a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração disponível.
O desconto em folha em pagamento, por oferecer menores taxas de juros e por ser concedido de forma rápida, até mesmo a quem possui restrições creditícias, vem sendo comumente utilizado pelo consumidor para a aquisição de bens e fruição de serviços, sejam eles essenciais ou não, bem como pelo indivíduo endividado na tentativa de reduzir as dívidas que já possui. Destaca-se que sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. Inclusive, a informação sobre a existência de margem consignável, ao ensejo da contratação, é responsabilidade da fonte pagadora. É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. O escopo da lei, com tal providência, consiste em impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família.
Por outro lado, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente, devida e previamente autorizado pelo mutuário, como corolário da autonomia de vontade dos contratantes, decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. Ressalta-se que, por meio do contrato de conta-corrente, a instituição financeira "[...] mantém para o cliente um serviço de caixa, comprometendo-se à prática dos atos e negócios jurídicos solicitados [pelo correntista] em troca da manutenção de provisão de fundos" (Fazzio Júnior, Waldo. Manual de Direito Comercial. 21 Edição. São Paulo: Atlas, 2020. p. 459). Dessa forma, o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário.
Portanto, o desconto operado pela instituição financeira sobre o numerário existente na conta-corrente – em relação ao qual o recorrente possui livre disposição –, consubstancia procedimento absolutamente lícito, não se confundindo com uma indevida retenção ou expropriação de patrimônio alheio ou com uma espúria constrição realizada por particular sobre o salário depositado na conta-corrente, na medida em que o desconto, reitera-se, é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo.
Ademais, a pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n.º 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário.
Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações – afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual –, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, tampouco sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito “crédito responsável”, o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial.
Nessa linha intelectiva, evidencia-se que a prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador.
A Lei n.º 14.181/2021 alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento”. Desse modo, inseriu-se na Política Nacional de Relação de Consumo, no que importa à controvérsia, o fomento de ações à educação financeira do consumidor, bem como a instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor natural. Estabeleceu-se, no tocante à preservação do mínimo existencial do consumidor/mutuário, o tratamento concreto do superendividamento, com a repactuação de dívidas (que englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada), por intermédio de conciliação entre o superendividado e seus credores, ou caso infrutífera, com o procedimento de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (de modo a assegurar, no mínimo, o valor principal da dívida, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, com o pagamento da primeira parcela em no máximo 180 dias e a quitação em até 5 anos – art. 104-B, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, com redação dada pela Lei n. 14.181/2021). Contudo, enfatiza-se que não houve por parte da Lei n.º 14.181/2021 nenhuma alusão ao desconto em conta-corrente, em empréstimos bancários comuns.
Elucidadas tais premissas, ressalta-se que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça firmou, no julgamento do REsp 1863973 / SP, pela sistemática de recursos repetitivos, firmou a tese de que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
Tal posicionamento encontra ressonância na uníssona jurisprudência no julgamento do REsp 1.555.722/SP – no qual ensejou, inclusive o cancelamento da Súmula n. 603/STJ – segundo o qual é absolutamente lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, não se aplicando, por analogia, a limitação contida na Lei n.º 10.820/2003.
Decerto, não se deve perder de vista o fato de que o princípio da autonomia privada não é absoluto em nosso sistema jurídico, devendo respeito a outros, como os da função social do contrato, da boa-fé objetiva e o da dignidade da pessoa humana, positivado no art. 1º, III, da Constituição Federal. No entanto, em consonância com a fundamentação retroaduzida e, notadamente, com a jurisprudência firmada em caráter vinculante pelo Tribunal de Cidadania, compreendo que, “in casu”, ao menos neste momento processual, não restou descortinada conduta antijurídica que pudesse ser atribuída aos agravados, seja pela ausência de indícios mínimos hábeis a atestar a probabilidade do direito alegado (mediante indicativos de que as pactuações firmadas com as respectivas instituições financeiras consistem em contrato de mútuo bancário mediante pagamento garantido por margem consignável, em folha de pagamento), seja por considerar que as pessoas jurídicas agravadas não possuem ingerência sobre a situação financeira da agravante que, em última análise, foi beneficiada com a disponibilização de valores em sua conta bancária.
Nesse aspecto, comungo do posicionamento externado pelo magistrado “a quo” no sentido de que inexistem nos autos elementos probatórios mínimos para o acolhimento da pretensão liminar de limitação dos descontos para pagamento de dívidas à 30% (trinta por cento) dos vencimentos da parte autora, bem como de suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC.
Outrossim, com relação aos demais pleitos liminares formulados pela recorrente – visando, em suma, compelir os réus a apresentarem, no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, antes da audiência de conciliação, todos os contratos firmados em nome da autora e os valores já pagos pela mesma até o momento, bem como determinar que se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito, sob pena de multa – registro que a ausência de apreciação de tais matérias pelo magistrado em primeiro grau implica em óbice à análise destes requerimentos pelo órgão recursal, sob pena de supressão de instância. Isso porque a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Sobre o tema, cito os seguintes arestos desta Egrégia Corte de Justiça. Vejamos:
“[...] 4. - O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância (agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017). [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
“[...] 1. O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau. [...]” (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
“[...] 1 - Não pode o Julgador de Segundo Grau ir além das matérias devolvidas no recurso de Agravo de Instrumento; deve o Relator, tão somente, se restringir à análise do que foi efetivamente decidido no Juízo a quo. 2 - Caso concreto em que, se se adentrar em todas as matérias suscitadas pelo Agravante estar-se-á, inadvertidamente, incorrendo em evidente e notória supressão de instância, praticamente vinculando o Juízo a quo e antecipando o julgamento de mérito da demanda originária, tendo em vista que a lide originária e trata de Mandado de Segurança, ação que dispensa dilação probatória. [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169009958, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2017, Data da Publicação no Diário: 04/12/2017)
“[...] 2. A matéria que não tenha sido analisada pelo juízo de 1º grau e que não for cognoscível de ofício não pode ser objeto de apreciação do órgão ad quem, sob pena de supressão de instância. [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48169001236, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05⁄07⁄2016, Data da Publicação no Diário: 15⁄07⁄2016)
Da forma, ao menos nesta cognição sumária, ante a ausência de elementos mínimos nos autos acerca das pactuações firmadas entre os litigantes, não há como vislumbrar a probabilidade do direito alegado pela agravante. Outrossim, também não identifico substrato fático suficiente à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para justificar a concessão do “efeito suspensivo ativo” almejado, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência pretendida.
1. Ante o exposto, INDEFIRO, em cognição sumária, o pedido liminar de concessão de "efeito suspensivo ativo" (ID n.º 2352502, evento 1, fls. 1-13), mantendo incólumes os termos da decisão impugnada (ID n.º 2329123, evento 9, fls. 2-5). [...]”
Destaco ainda, quanto ao pedido da Agravante para determinar aos demandados que se abstenham de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que:
“INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.” REsp 1061530/RS
Assim, uma vez confessada a situação de inadimplência, resta afastada a probabilidade do direito hábil a justificar a concessão da tutela pleiteada, principalmente quando não comprovada ilegalidade no que fora ajustado, ou motivo excepcional hábil a justificar o superendividamento.
Destarte, levando-se em conta não haver neste momento de cognição superficial a prova inequívoca conducente a demonstrar o fumus boni iuris das alegações autorais, acertado o entendimento adotado pelo julgador a quo, que indeferiu a concessão da tutela provisória.
Ex positis, CONHEÇO do recurso para, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

*
V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-
Eminentes Pares,
Pedi Vista dos autos a fim de me debruçar de forma mais profunda sobre a matéria tratada nos presentes autos, concernente à alegada situação de superendividamento, bem como, averiguar se a documentação carreada aos presentes autos se afigura suficiente a corroborar a pretensão de limitação de descontos deduzida na exordial e no presente Recurso de Agravo de Instrumento.
Em um breve histórico dos autos, depreende-se que a Recorrente propôs “AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO c/c TUTELA DE URGÊNCIA”, sob o fundamento de estar vivenciando situação de superendividamento decorrente de sucessivos empréstimos realizados junto às Instituições Financeiras indicadas no polo passivo, cujas parcelas, somadas, comprometem, aproximadamente, 80% (oitenta por cento) da sua renda mensal.
Nesse contexto, formulou requerimento, objetivando a limitação dos descontos em sua folha de pagamento, no patamar máximo de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, bem como, que as Requeridas fossem compelidas a apresentarem os respectivos Contratos, a fim de reunir todos os documentos necessários à elaboração de plano de pagamento voluntário.
Por ocasião da análise preliminar do feito, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem desacolher a correspondente tutela de urgência requerida, nos seguintes termos, in verbis:
“(...)
As providencias liminares, tais como requeridas na inicial, não podem ser atendidas.
E isso porque se fazem necessárias maiores investigações a fim de se confirmar, a partir de prova pericial contábil, presidida e acompanhada por este juízo, a exatidão técnica das alegações da autora no que respeita aos valores devidos nas dezenas de contratos celebrados com os 10 (dez) bancos demandados.
E esse último aspecto é de extrema relevância na fundamentação desta minha decisão: da narrativa da inicial, se pode ver que a autora celebrou, nos últimos anos, uma quantidade considerável de empréstimos bancários com um número não menos importante de instituições financeiras diferentes.
É possível, mesmo, que, em tese, se possa dizer que a autora se encontra na situação de “superendividamento” de que tratam dos dispositivos legais por ela invocados. Tal situação, que mereceu especial tratamento pelo legislador, não significa, todavia, que naquelas benesses legais se possa incluir, automática e aprioristicamente o benefício da tutela de urgência, com a supressão do poder-dever do magistrado em aferir os respectivos pressupostos. Não penso que seja assim.
Na verdade, ainda que a situação hoje vivenciada pela autora, no que respeita à sua vida financeira, seja, de fato, de extrema gravidade, nem por isso se lhe está imediatamente assegurado o direito de obter as medidas em apreço.
Em outras palavras, não disponho de elementos, nesta quadra incipiente do processo, que me permitam emitir ordem judicial liminar que imponha aos bancos demandados o dever de “limitar a totalidade dos descontos para pagamento de dívidas a 30% dos vencimentos da parte autora”, bem como “a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos,”.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar”.
Submetida a matéria em comento à esta Egrégia Corte de Justiça, por força da devolutividade recursal inerente ao recurso de Agravo de Instrumento, o Eminente Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, à época, firmou convicção pelo desacolhimento da tutela de urgência recursal, cujos fundamentos, inclusive, subsidiam o Voto lançado, em seguida, pela Eminente Desembargadora DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.
Ao que se depreende do Voto proferido pela Eminente Relatora, a despeito de as provas colacionadas aos autos evidenciarem situação de endividamento exacerbado, tal circunstância, por si só, não seria suficiente para garantir o acolhimento da pretensão de limitação de descontos com fulcro nas disposições da Lei nº 14.181/2021.
Registrou, neste particular, a necessidade de diferenciar os empréstimos consignados, regulados pela Lei nº 10.820/2003, com previsão de desconto direto em folha de pagamento, das demais espécies de mútuo bancário que autoriza, como forma de pagamento das parcelas, o débito direto em conta-corrente.
Pontuou que nas operações relacionadas a estes empréstimos bancários regulares, o “desconto operado pela instituição financeira sobre o numerário existente na conta-corrente – em relação ao qual o recorrente possui livre disposição –, consubstancia procedimento absolutamente lícito, não se confundindo com uma indevida retenção ou expropriação de patrimônio alheio ou com uma espúria constrição realizada por particular sobre o salário depositado na conta-corrente”.
Ressaltou, outrossim, que a Lei nº 14.181/2021 instituiu “o fomento de ações à educação financeira do consumidor, bem como a instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor natural”, no entanto, o referido Diploma normativo, não teria inserido dentre as políticas de tratamento concreto do superendividamento, com a repactuação de dívidas, aqueles “desconto em conta-corrente, em empréstimos bancários comuns”.
Concluiu, assim, a Eminente Relatora pela negativa de provimento recursal, apontando que “uma vez confessada a situação de inadimplência, resta afastada a probabilidade do direito hábil a justificar a concessão da tutela pleiteada, principalmente quando não comprovada ilegalidade no que fora ajustado, ou motivo excepcional hábil a justificar o superendividamento”.
Neste particular, concessa maxima venia, inobstante as considerações levadas a efeito pela Eminente Desembargadora Relatora, tenho que as alterações legislativas empreendidas pela a Lei nº 14.181/2021 abarcam “quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada”, fazendo ressalva, apenas e tão somente, quanto às dívidas “contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor ".
Nesse passo, a meu sentir, independentemente do tipo de empréstimo levado a efeito pelo consumidor, seja ele crédito consignado ou outra espécie de mútuo bancário, não identifico empecilhos no sentido de que lhe sejam aplicadas as disposições inerentes à Lei nº 14.181/2021, com as alterações por ela promovida no Código de Defesa do Consumidor.
A rigor, não me parece coerente que a Lei confira proteção especial, a depender da modalidade e espécie de contrato firmado pelo consumidor, quando, na verdade, a intenção é implementar soluções destinadas à superação da situação de superendividamento, as quais tem ocorrido de forma rotineira, justamente pelo acesso facilitado ao crédito e falta de informação clara acerca do custo total da operação bancária.
Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 4º, inciso X, incluiu como princípio norteador, a necessária observância do tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor, in litteris:
“Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:
X - prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor.”
Nesse contexto, é justamente o conjunto das operações bancárias que acarretam, aparentemente, situações de descontrole financeiro, quando somados empréstimos financeiros com opção de débito diretamente na conta corrente, com aquelas operações de crédito consignado com desconto em folha de pagamento.
Em sendo assim, não se afigura adequada proceder à interpretação normativa que amplie a gama de exceções alhures apontadas, vinculadas e limitadas, bem é de ver, aos casos de dívidas contraídas mediante fraude, má-fé, ou destinadas à aquisição de artigos de luxo.
Pelo contrário, verifica-se aqui a existência de verdadeiro direito básico do consumidor implementado através da previsão contida no artigo 6º, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor, alusiva à preservação do mínimo existencial, in litteris:
“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito;”
Na hipótese, não constam dos documentos acostados aos autos todos os Contratos celebrados pela Recorrente junto às Instituições Financeiras Recorridas, o que, a princípio, obsta a análise de eventual argumento de má-fé na contratação dos empréstimos, a exemplo de pactuações de altos valores efetivados na mesma data em Bancos diversos.
De todo modo, a prova de má-fé constituiria ônus das instituições bancárias, sendo certo que, ao menos em relação ao caso em apreço, existe explicação plausível da Recorrente quanto à causa da alegada situação de superendividamento, senão vejamos:
“No último ano sofreu uma drástica redução da sua renda, pois além do trabalho na PMES, possuía um segundo emprego onde recebia por mês entre R$8.000,00 (oito mil reais) e R$10.000,00 (dez mil reais) por mês. Acontece que a Autora perdeu o segundo emprego e então se aposentou, perdendo essa segunda renda, que de R$10.000 (dez mil reais) caiu para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ou seja, houve uma queda brusca nos seus rendimentos, perdendo 3⁄4 do seu orçamento (comprovante ID 119001487).”
A propósito, impõe-se destacar que, nos termos do artigo 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.
Registra-se, ainda, que a própria autora pede que seja oportunizada proposta de plano de pagamento, evidenciado, assim, a aparente boa-fé na propositura da demanda e na tutela de urgência requerida, a teor do que se verifica do seguinte excerto, in verbis:
“Desde já, a Autora manifesta o desejo pela designação da audiência de conciliação para apresentação da proposta do plano de pagamento, conforme art. 104-A do CDC”
Nesse contexto, não se pode olvidar que as instituições financeiras também devem se municiar de mecanismos hábeis à constatação de práticas abusivas, sendo despropositado atribuir toda responsabilidade da concessão inconsequente de crédito ao consumidor.
É cediço que as instituições financeiras se comunicam entre si e compartilham informações de crédito dos consumidores, dispondo de mecanismos hábeis para aferir a real capacidade do consumidor em honrar com o empréstimo pleiteado, inclusive, em algumas oportunidades, o próprio serviço é cobrado mediante a inserção de taxas de abertura de crédito, embutidas junto às contratações, tanto é assim, que a própria legislação consumerista prevê a obrigação do Agente Bancário em proceder à prévia avaliação das condições do crédito ofertado, senão vejamos:
“Art. 54-D. Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou o intermediário deverá, entre outras condutas:
(...)
II - avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados;”
Cumpre pontuar, outrossim, que este Relator não desconhece a existência de uma Cartilha desenvolvida por um Grupo de Trabalho, no âmbito do Egrégio Conselho Nacional de Justiça, o qual restou instituído com a atribuição de “monitorar a judicialização do superendividamento no âmbito do Poder Judiciário, aperfeiçoar os fluxos e procedimentos administrativos para facilitar o trâmite dos processos de tratamento do superendividado”.
No referido documento [Cartilha], o Egrégio Conselho Nacional de Justiça interpreta a legislação de forma a segregar a tratativa do superendividamento em duas fases distintas, apontando um modelo de atuação em uma “abordagem interinstitucional, dialógica e cooperativa”, assim pontuadas, in verbis:
“4. Tratamento (extrajudicial e judicial) do superendividamento
A Lei n. 14.181/2021 inova ao instituir um sistema binário de tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento, com uma fase preventiva, que prevê uma conciliação em bloco por meio de uma “audiência global de conciliação” (expressão do art. 104-C, § 1º) única e que reúne todos os credores do consumidor para que, por intermédio do “processo de repactuação de dívidas”, segundo o art. 104-A5 e o art. 104-C,6 o consumidor e seus credores entrem em “acordo” (expressão do art. 104-C, § 2º) sobre um “plano de pagamento” de natureza pré ou para-judicial, seja nos CEJUSCs, seja nos órgãos públicos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), PROCONs e outros.
A segunda fase do tratamento é necessariamente judicial, por meio do “processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório” criado pelo art. 104-B, também em duas fases: a primeira é a revisão e integração dos contratos e a segunda, posterior, refere-se à aferição do valor devido para, então, elaborar-se – com a ajuda ou não de um administrador ou perito – um plano de pagamento, que o art. 104-B7 denomina “plano judicial compulsório”. Saliente-se, por oportuno, que tanto nos arts. 104-A, 104-B quanto no artigo 104-C, a iniciativa sempre é do consumidor, nunca do fornecedor e não há previsão para perdão de dívidas e, sim, pagamento.”
Na esteira da orientação do Egrégio Conselho Nacional de Justiça, recentemente, este Egrégio Tribunal de Justiça publicou o Ato Normativo nº 573/2023, de 26/10/2023, a fim de incluir na competência do 1º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC - Juízo de Vitória, a realização de audiências de conciliação para assuntos relacionados ao superendividamento, senão vejamos:
“Art. 3º – O 1º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC será responsável pela realização de sessões de conciliação e mediação em demandas pré-processuais e processuais de tratamento do superendividamento, bem como pelo atendimento e orientação ao cidadão, podendo, ainda, estabelecer pautas concentradas e temáticas que permitam o tratamento em massa das ações repetitivas, de acordo com os convênios firmados pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC.”
Nesse sentido, e não obstante a regulamentação proposta pelo Egrégio Conselho Nacional de Justiça, certo é que a referida fase pré-processual, na seara administrativa, seria apenas uma faculdade do devedor, a teor, inclusive, do disposto no artigo 104-C, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe, in litteris:
“Art. 104-C. Compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas, nos moldes do art. 104-A deste Código, no que couber, com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações.
§ 1º Em caso de conciliação administrativa para prevenir o superendividamento do consumidor pessoa natural, os órgãos públicos poderão promover, nas reclamações individuais, audiência global de conciliação com todos os credores e, em todos os casos, facilitar a elaboração de plano de pagamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, sob a supervisão desses órgãos, sem prejuízo das demais atividades de reeducação financeira cabíveis.
§ 2º O acordo firmado perante os órgãos públicos de defesa do consumidor, em caso de superendividamento do consumidor pessoa natural, incluirá a data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, bem como o condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, especialmente a de contrair novas dívidas.
Extrai-se da leitura do dispositivo normativo referenciado, que a mencionada fase conciliatória pode ocorrer tanto na seara administrativa, quanto no âmbito judicial, razão pela qual não se pode obstar a efetiva apreciação de tutelas de urgência, tal como postulado na origem, caso o devedor opte por judicializar a questão, submetendo-a diretamente ao crivo do Poder Judiciário, sem prejuízo, por certo, que a fase conciliatória seja direcionada ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, nos termos do Ato Normativo nº 573/2023, de 26/10/2023.
Nesse contexto, não há empecilhos à apreciação da matéria deduzida neste recurso, tampouco à análise imediata da pretensão de limitação de descontos, em momento prévio à própria audiência de conciliação e apresentação do plano de pagamento, haja vista que a situação de superendividamento pode acarretar prejuízos imediatos ao devedor, obstando, inclusive, sua própria subsistência.
Estabelecidas tais premissas, passo à apreciação da pretensão deduzida neste Agravo de Instrumento, nos termos a seguir delineados.
Na hipótese, verifica-se que a narrativa de colapso financeiro constante da exordial encontra amparo nos elementos de prova até então colacionados aos autos, na medida em que evidencia situação de notório superendividamento, representada, sobretudo, pela correspondente Planilha de despesas mensais (Id. 11900681 - processo referência), a qual demonstra a existência de 16 (dezesseis) empréstimos distintos, com valores variados, que consomem boa parte da renda mensal da Autora.
Neste particular, tenho por desnecessário o exame aprofundado de provas para averiguar a situação de superendividamento, sendo esta passível de ser visualizada pelo próprio exame do contracheque da Autora e da sua respectiva movimentação bancária.
Em situações deste jaez, mesmo antes das alterações legislativas introduzidas no Código de Defesa do Consumidor pela Lei nº 14.181/2021, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já vinha manifestando compreensão pela possibilidade de limitação dos descontos, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, a teor do seguinte aresto, in verbis:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.
1. Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. 2. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda). 3. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(STJ; REsp: 1584501 SP 2015/0252870-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2016)
A partir da vigência da referida Lei nº 14.181/2021, a qual disciplinou acerca da prevenção e o tratamento do superendividamento, o referido entendimento vêm sido reforçado no âmbito da jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação condenatória – Lei nº 14181/2021, que promoveu alteração substancial no CDC, para tratar do superendividamento – situação caracterizada, já que as dívidas de consumo da agravada superam o montante de seus rendimentos – tutela de urgência deferida para limitar os descontos a 30% dos vencimentos líquidos, observada a proporcionalidade dos créditos pelos credores arrolados na ação – decisão recente do STJ em sede de recurso repetitivo acerca da impossibilidade de equiparação dos contratos de empréstimos consignado e de desconto em conta corrente que não altera a possibilidade de concessão da tutela de urgência para limitar os descontos - situações semelhantes, porém o fundamento do pedido é distinto e a tutela de urgência é plenamente cabível, contanto que esteja presentes os pressupostos do art. 300 do CPC que, no caso estão - plano de pagamento que deve ser apresentado pela autora, nada havendo que impeça que a limitação já surta efeitos, até mesmo para garantir a capacidade de pagamento da devedora – precedentes do TJSP – recurso não provido.
(TJSP; AI: 20975231220228260000 SP 2097523-12.2022.8.26.0000, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 14/06/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2022)
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS. CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE 30% APENAS AOS CONSIGNADOS. ILEGALIDADE. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CRÉDITO RESPONSÁVEL. CORRESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.
1. A recente Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que atualiza o Código de Defesa do Consumidor, possui, entre outros objetivos, o propósito de proteger consumidores que se encontram em situação de superendividamento. A sua aplicação a contratos celebrados antes do início de sua vigência não significa necessariamente retroatividade da lei. A maioria dos seus dispositivos apenas descreve e detalha deveres que decorrem do princípio da boa-fé objetiva (informação, transparência, cuidado etc.). Em outras palavras, a lei ganha caráter didático ao explicitar o que a doutrina e jurisprudência há muito exigem na contratação de crédito, particularmente no momento pré-contratual.
2. Com o advento da referida norma legal, houve o acréscimo dos incisos XI e XII ao art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, os quais preveem como direitos básicos do consumidor, dentre outros, a garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial.
3. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor.
4. Constitui dever do agente financeiro, na fase pré-contratual, analisar a situação econômica do consumidor, seu perfil, suas necessidades e, dentre as inúmeras modalidades de crédito disponíveis, sugerir - se for o caso - a contratação do empréstimo que está mais adequado ao momento, aos propósitos, necessidades e possibilidades orçamentárias do consumidor.
5. No presente caso, constata-se que a soma dos descontos dos empréstimos consignados em folha de pagamento e aqueles realizados diretamente em conta corrente comprometem integralmente a renda do agravante. A limitação de 30% (trinta por cento) do valor líquido creditado na conta bancária é medida que se impõe para preservação do mínimo existencial.
6. Recurso conhecido e provido.
(TJDF; 07364128220218070000 DF 0736412-82.2021.8.07.0000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 02/02/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – SUPERENDIVIDAMENTO DA AUTORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Diante da natureza alimentar do salário, a jurisprudência há muito autorizou a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados como forma de equilibrar os ganhos do devedor e a sua própria subsistência, sem que, tal medida, represente qualquer inadimplência com o banco credor.
(TJMT; 10088966620228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2022)
Nesse diapasão, ao menos nessa fase inicial do processo, tenho que a análise acerca do tipo de contratação não deve funcionar como fator preponderante para o acolhimento da tutela de urgência, mas sim, a averiguação, em cognição sumária, acerca da existência de múltiplas avenças e seu impacto direto na renda mensal do Autor(a), com comprometimento da sua subsistência.
Desta forma, restando preenchidos na espécie os requisitos necessários ao acolhimento da tutela de urgência, tenho que a limitação no percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da Recorrente é medida impositiva como forma de garantir a sua subsistência, até que seja realizada a audiência conciliatória do artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor e apresentação do plano de pagamento.
Isto porque, é somente neste momento que o Magistrado de Primeiro Grau terá condições de melhor avaliar a ordem cronológica e regularidade das contratações de crédito formalizadas juntos às instituições financeiras, sendo capaz de impor, conforme os ditames legais, as medidas restritivas adequadas a cada um dos Contratos, à luz da limitação necessária à resguardar a subsistência do consumidor endividado.
Não se pode perder de vista, nesse contexto, que a limitação de desconto deve observar, de forma prioritária, o pagamento dos valores objeto de contratos de crédito consignado, em respeito à ordem cronológica afeta à formalização dos Contratos, suspendendo-se, temporariamente, o pagamento daqueles valores que estejam atrelados às Avenças registradas após o apontado limite de margem consignável.
Caso, porventura, o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos seja superior aos valores previstos para desconto diretamente em folha, os demais Contratos de Mútuo Bancário deverão ser objeto de abatimento proporcional, até que se atinja o limite percentual especificado, suspendendo-se, de igual modo, e, temporariamente, o pagamento das importâncias pendentes, com efetivação de ulterior adimplemento dos instrumentos contratuais, mediante o restabelecimento gradual dos pagamentos, observada a equivalente margem dos rendimentos líquidos da Contratante.
Isto posto, data maxima venia, manifesto divergência ao entendimento externado pela Eminente Desembargadora Relatora, para conhecer e conferir parcial provimento ao Agravo de Instrumento, para, em consequência:
(I) determinar a limitação dos descontos efetuados no Contracheque da Autora, no percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos, até a realização da audiência conciliatória do artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor, com a apresentação do plano de pagamento, priorizando o pagamento em ordem cronológica dos Contratos, com previsão de desconto em folha de pagamento e, havendo saldo, o pagamento proporcional dos demais contratos, perpetrando-se ulterior adimplemento dos instrumentos contratuais, mediante o restabelecimento gradual dos pagamentos, observada a equivalente margem atinente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da Contratante;
(II) determinar a intimação das Recorridas para que forneçam as cópias dos Contratos formalizados pela Autora/Recorrente, bem como, a Memória de Cálculo dos valores já pagos e o saldo pendente a ser quitado, objetivando fornecer ao Magistrado de Primeiro Grau melhores condições de avaliar a ordem cronológica e regularidade das contratações de crédito formalizadas juntos às instituições financeiras, possibilitando-lhe impor, conforme os ditames legais, as medidas restritivas adequadas a cada um dos Contratos firmados em época respectiva, à luz da limitação necessária à resguardar a subsistência do consumidor endividado; e
(III) determinar que as Recorridas se abstenham de inserir o nome da Recorrente no cadastro de inadimplentes em razão das dívidas relacionadas na presente demanda, ao menos até a realização da audiência conciliatória do artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor.
Por oportuno, deve ser cientificado o Magistrado de origem para: (I) adequar o procedimento processual em observância aos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor; e (II) promover as diligências necessárias ao fiel cumprimento deste decisum, inclusive, para que oficie ao gestor da folha de pagamento da Recorrente, a fim de adotar as medidas administrativas cabíveis quanto à limitação imposta.
É como voto, respeitosamente.

*
V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-
Em razão da divergência, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*
CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 30/01/2024

V O T O
(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-
Eminentes Desembargadores, para rememorá-los, estamos diante do julgamento de um agravo de instrumento interposto por Sirley Maria Perine Freires em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência proferida no bojo de ação ajuizada pela recorrente em face de dez instituições financeiras.
Iniciado o julgamento a Douta Relatora Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva negou provimento para manter a decisão impugnada.
O Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho iniciou a divergência para reformar a decisão recorrida e deferir o pedido de tutela provisória de urgência, determinando, primordialmente a limitação dos descontos efetuados no contracheque da Autora, no percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos.
Pedi vista dos autos para examinar com precisão a compreensão firmada por cada julgador e não encontrei solução diversa senão aquela proposta pelo voto divergente.
Isto porque o sentir da Lei n. 14.181/2021 que alterou, dentre outros normativos, o Código de Defesa do Consumidor, é permitir o cumprimento das obrigações assumidas pelo consumidor sem prejuízo a sua subsistência.
A novel legislação impôs importante alteração no CDC, a gerir o direito das pessoas em situação de vulnerabilidade ou superendividamento, permitindo-lhes rediscutir, repactuar e, finalmente, cumprir suas obrigações contratuais/financeiras frente a seus credores.
Veja-se que a “confessada situação de inadimplência” não é fator impeditivo para concessão da tutela de urgência, haja vista não desnaturalizar a probabilidade de direito invocado pela autora, ora agravante.
Nesse contexto, o art. 104-A, do CDC, passou a assim dispor:
Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.
Como se vê, o que a lei em comento previu foi a possibilidade de intervenção judicial visando a elaboração de um plano de pagamento, seja mediante acordo entre as partes, seja por meio de um plano judicial compulsório.
Em qualquer hipótese, a subsistência deve ser almejada; para tanto, é possível aferir pelo contracheque da autora que boa parte de seus vencimentos são atingidos pelos compromissos financeiros, realizado com cada um dos dez agravados, circunstância que a meu ver preenche o requisito de perigo de dano.
Neste cenário, sem qualquer delonga, pedindo vênia a douta Relatora, acompanho o voto do Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho para conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento para deferir o pedido de tutela de urgência nos termos do voto divergente.
É como me manifesto.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos a fim de me debruçar de forma mais profunda sobre a matéria tratada nos presentes autos, concernente à alegada situação de superendividamento, bem como, averiguar se a documentação carreada aos presentes autos se afigura suficiente a corroborar a pretensão de limitação de descontos deduzida na exordial e no presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que a Recorrente propôs “AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO c/c TUTELA DE URGÊNCIA”, sob o fundamento de estar vivenciando situação de superendividamento decorrente de sucessivos empréstimos realizados junto às Instituições Financeiras indicadas no polo passivo, cujas parcelas, somadas, comprometem, aproximadamente, 80% (oitenta por cento) da sua renda mensal.

Nesse contexto, formulou requerimento, objetivando a limitação dos descontos em sua folha de pagamento, no patamar máximo de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, bem como, que as Requeridas fossem compelidas a apresentarem os respectivos Contratos, a fim de reunir todos os documentos necessários à elaboração de plano de pagamento voluntário.

Por ocasião da análise preliminar do feito, o
Magistrado de Primeiro Grau
houve por bem desacolher a correspondente tutela de urgência requerida, nos seguintes termos,
in verbis:

“(...)

As providencias liminares, tais como requeridas na inicial, não podem ser atendidas.

E isso porque se fazem necessárias maiores investigações a fim de se confirmar, a partir de prova pericial contábil, presidida e acompanhada por este juízo, a exatidão técnica das alegações da autora no que respeita aos valores devidos nas dezenas de contratos celebrados com os 10 (dez) bancos demandados.

E esse último aspecto é de extrema relevância na fundamentação desta minha decisão: da narrativa da inicial, se pode ver que a autora celebrou, nos últimos anos, uma quantidade considerável de empréstimos bancários com um número não menos importante de instituições financeiras diferentes.

É possível, mesmo, que, em tese, se possa dizer que a autora se encontra na situação de “superendividamento” de que tratam dos dispositivos legais por ela invocados. Tal situação, que mereceu especial tratamento pelo legislador, não significa, todavia, que naquelas benesses legais se possa incluir, automática e aprioristicamente o benefício da tutela de urgência, com a supressão do poder-dever do magistrado em aferir os respectivos pressupostos. Não penso que seja assim.

Na verdade, ainda que a situação hoje vivenciada pela autora, no que respeita à sua vida financeira, seja, de fato, de extrema gravidade, nem por isso se lhe está imediatamente assegurado o direito de obter as medidas em apreço.

Em outras palavras, não disponho de elementos, nesta quadra incipiente do processo, que me permitam emitir ordem judicial liminar que imponha aos bancos demandados o dever de “limitar a totalidade dos descontos para pagamento de dívidas a 30% dos vencimentos da parte autora”, bem como “a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos,”.

Ante o exposto, INDEFIRO a liminar
”.

Submetida a matéria em comento à esta Egrégia Corte de Justiça, por força da devolutividade recursal inerente ao recurso de Agravo de Instrumento, o
Eminente Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
, à época, firmou convicção pelo desacolhimento da tutela de urgência recursal, cujos fundamentos, inclusive, subsidiam o
Voto
lançado, em seguida, pela
Eminente Desembargadora DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
.

Ao que se depreende do
Voto
proferido pela
Eminente Relatora
, a despeito de as provas colacionadas aos autos evidenciarem situação de endividamento exacerbado, tal circunstância, por si só, não seria suficiente para garantir o acolhimento da pretensão de limitação de descontos com fulcro nas disposições da Lei nº 14.181/2021.

Registrou, neste particular, a necessidade de diferenciar os empréstimos consignados, regulados pela Lei nº
10.820/2003
, com previsão de desconto direto em folha de pagamento, das demais espécies de mútuo bancário que autoriza, como forma de pagamento das parcelas, o débito direto em conta-corrente.

Pontuou que nas operações relacionadas a estes empréstimos bancários regulares, o
“
desconto operado pela instituição financeira sobre o numerário existente na conta-corrente – em relação ao qual o recorrente possui livre disposição –, consubstancia procedimento absolutamente lícito, não se confundindo com uma indevida retenção ou expropriação de patrimônio alheio ou com uma espúria constrição realizada por particular sobre o salário depositado na conta-corrente”
.

Ressaltou, outrossim, que
a Lei nº 14.181/2021 instituiu

“o fomento de ações à educação financeira do consumidor, bem como a instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor natural”
, no entanto, o referido Diploma normativo, não teria inserido dentre as políticas de tratamento concreto do superendividamento, com a repactuação de dívidas, aqueles
“desconto em conta-corrente, em empréstimos bancários comuns”.

Concluiu, assim, a Eminente Relatora pela negativa de provimento recursal, apontando que
“uma vez confessada a situação de inadimplência, resta afastada a probabilidade do direito hábil a justificar a concessão da tutela pleiteada, principalmente quando não comprovada ilegalidade no que fora ajustado, ou motivo excepcional hábil a justificar o superendividamento”
.

Neste particular,
concessa maxima venia
, inobstante as considerações levadas a efeito pela Eminente Desembargadora Relatora,
tenho que as alterações legislativas empreendidas pela
a Lei nº 14.181/2021 abarcam
“
quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada”
, fazendo ressalva, apenas e tão somente, quanto às dívidas
“contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor
"
.

Nesse passo, a meu sentir, independentemente do tipo de empréstimo levado a efeito pelo consumidor, seja ele crédito consignado ou outra espécie de mútuo bancário, não identifico empecilhos no sentido de que lhe sejam aplicadas as disposições inerentes à
Lei nº 14.181/2021, com as alterações por ela promovida no Código de Defesa do Consumidor
.

A rigor, não me parece coerente que a Lei confira proteção especial, a depender da modalidade e espécie de contrato firmado pelo consumidor, quando, na verdade, a intenção é implementar soluções destinadas à superação da situação de superendividamento, as quais tem ocorrido de forma rotineira, justamente pelo acesso facilitado ao crédito e falta de informação clara acerca do custo total da operação bancária
.

Com efeito, o
Código de Defesa do Consumidor
, em seu
artigo 4º, inciso X
, incluiu como princípio norteador, a necessária observância do tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor,
in litteris:

“
Art. 4º
A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

X - prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor
.”

Nesse contexto, é justamente o conjunto das operações bancárias que acarretam, aparentemente, situações de descontrole financeiro, quando somados empréstimos financeiros com opção de débito diretamente na conta corrente, com aquelas operações de crédito consignado com desconto em folha de pagamento
.

Em sendo assim, não se afigura adequada proceder à interpretação normativa que amplie a gama de exceções alhures apontadas, vinculadas e limitadas, bem é de ver, aos casos de dívidas contraídas mediante fraude, má-fé, ou destinadas à aquisição de artigos de luxo.

Pelo contrário, verifica-se aqui a existência de verdadeiro direito básico do consumidor implementado através da previsão contida no
artigo 6º, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor
, alusiva à preservação do mínimo existencial,
in litteris:

“
Art. 6º

São direitos básicos do consumidor
:

XII
- a

preservação do mínimo existencia
l, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito
;”

Na hipótese, não constam dos documentos acostados aos autos todos os Contratos celebrados pela Recorrente junto às Instituições Financeiras Recorridas, o que, a princípio, obsta a análise de eventual argumento de má-fé na contratação dos empréstimos, a exemplo de pactuações de altos valores efetivados na mesma data em Bancos diversos
.

De todo modo,
a prova de má-fé constituiria ônus das instituições bancárias
, sendo certo que, ao menos em relação ao
caso em apreço, existe explicação plausível da Recorrente quanto à causa da alegada situação de superendividamento
, senão vejamos:

“No último ano sofreu uma drástica redução da sua renda, pois além do trabalho na PMES, possuía um segundo emprego onde recebia por mês entre R$8.000,00 (oito mil reais) e R$10.000,00 (dez mil reais) por mês. Acontece que a Autora perdeu o segundo emprego e então se aposentou, perdendo essa segunda renda, que de R$10.000 (dez mil reais) caiu para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ou seja, houve uma queda brusca nos seus rendimentos, perdendo 3⁄4 do seu orçamento (comprovante ID 119001487).”

A propósito, impõe-se destacar que, nos termos do
artigo 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor
,
“entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”
.

Registra-se, ainda, que
a própria autora pede que seja oportunizada proposta de plano de pagamento
, evidenciado, assim, a
aparente boa-fé na propositura da demanda e na tutela de urgência requerida
, a teor do que se verifica do seguinte excerto,
in verbis
:

“Desde já, a Autora manifesta o desejo pela designação da audiência de conciliação para apresentação da proposta do plano de pagamento, conforme art. 104-A do CDC”

Nesse contexto, não se pode olvidar que as instituições financeiras também devem se municiar de mecanismos hábeis à constatação de práticas abusivas, sendo despropositado atribuir toda responsabilidade da concessão inconsequente de crédito ao consumidor.

É cediço que as instituições financeiras se comunicam entre si e compartilham informações de crédito dos consumidores, dispondo de mecanismos hábeis para aferir a real capacidade do consumidor em honrar com o empréstimo pleiteado, inclusive, em algumas oportunidades, o próprio serviço é cobrado mediante a inserção de taxas de abertura de crédito, embutidas junto às contratações, t
anto é assim, que a própria legislação consumerista prevê a obrigação do
Agente Bancário
em proceder à
prévia avaliação das condições do crédito ofertado
, senão vejamos:

“
Art. 54-D.
Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou o intermediário deverá, entre outras condutas:

(...)

II -
avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados;”

Cumpre pontuar, outrossim, que este Relator não desconhece a existência de uma
Cartilha
desenvolvida por um Grupo de Trabalho, no âmbito do
Egrégio Conselho Nacional de Justiça
, o qual restou instituído com a atribuição de
“monitorar a judicialização do superendividamento no âmbito do Poder Judiciário, aperfeiçoar os fluxos e procedimentos administrativos para facilitar o trâmite dos processos de tratamento do superendividado”
.

No referido documento [Cartilha], o
Egrégio Conselho Nacional de Justiça
interpreta a legislação de forma a segregar a tratativa do superendividamento em duas fases distintas, apontando um modelo de atuação em uma
“abordagem interinstitucional, dialógica e cooperativa”
, assim pontuadas,
in verbis:

“4. Tratamento (extrajudicial e judicial) do superendividamento

A Lei n. 14.181/2021 inova ao instituir um sistema binário de tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento, com uma fase preventiva, que prevê uma conciliação em bloco por meio de uma “audiência global de conciliação” (expressão do art. 104-C, § 1º) única e que reúne todos os credores do consumidor para que, por intermédio do “processo de repactuação de dívidas”, segundo o art. 104-A5 e o art. 104-C,6 o consumidor e seus credores entrem em “acordo” (expressão do art. 104-C, § 2º) sobre um “plano de pagamento” de natureza pré ou para-judicial, seja nos CEJUSCs, seja nos órgãos públicos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), PROCONs e outros.

A segunda fase do tratamento é necessariamente judicial, por meio do “processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório” criado pelo art. 104-B, também em duas fases: a primeira é a revisão e integração dos contratos e a segunda, posterior, refere-se à aferição do valor devido para, então, elaborar-se – com a ajuda ou não de um administrador ou perito – um plano de pagamento, que o art. 104-B7 denomina “plano judicial compulsório”. Saliente-se, por oportuno, que tanto nos arts. 104-A, 104-B quanto no artigo 104-C, a iniciativa sempre é do consumidor, nunca do fornecedor e não há previsão para perdão de dívidas e, sim, pagamento.”

Na esteira da orientação do
Egrégio Conselho Nacional de Justiça
, recentemente, este
Egrégio Tribunal de Justiça
publicou o
Ato Normativo nº 573/2023, de 26/10/2023
, a fim de incluir na
competência do 1º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC - Juízo de Vitória
, a realização de
audiências de conciliação para assuntos relacionados ao superendividamento
, senão vejamos:

“
Art. 3º
– O 1º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC será responsável pela realização de sessões de conciliação e mediação em demandas pré-processuais e processuais de tratamento do superendividamento, bem como pelo atendimento e orientação ao cidadão, podendo, ainda, estabelecer pautas concentradas e temáticas que permitam o tratamento em massa das ações repetitivas, de acordo com os convênios firmados pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC.”

Nesse sentido, e não obstante a regulamentação proposta pelo
Egrégio Conselho Nacional de Justiça
, certo é que a refe
rida
fase pré-processual, na seara administrativa, seria apenas uma
faculdade do devedor
, a teor, inclusive, do disposto no
artigo 104-C, do Código de Defesa do Consumidor
, que assim dispõe, in litteris:

“
Art. 104-C.

Compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas, nos moldes do art. 104-A deste Código
, no que couber, com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações.

§ 1º
Em caso de conciliação administrativa para prevenir o superendividamento do consumidor pessoa natural, os órgãos públicos poderão promover, nas reclamações individuais, audiência global de conciliação com todos os credores e, em todos os casos, facilitar a elaboração de plano de pagamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, sob a supervisão desses órgãos, sem prejuízo das demais atividades de reeducação financeira cabíveis.

§ 2º
O acordo firmado perante os órgãos públicos de defesa do consumidor, em caso de superendividamento do consumidor pessoa natural, incluirá a data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, bem como o condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, especialmente a de contrair novas dívidas.

Extrai-se da leitura do dispositivo normativo referenciado, que a mencionada
fase conciliatória
pode ocorrer tanto na
seara administrativa, quanto no âmbito judicial
, razão pela qual
não se pode obstar a efetiva apreciação de tutelas de urgência
, tal como postulado na origem, caso o devedor opte por judicializar a questão, submetendo-a diretamente ao crivo do Poder Judiciário, sem prejuízo, por certo, que a fase conciliatória seja direcionada ao
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, nos termos do Ato Normativo nº 573/2023, de 26/10/2023
.

Nesse contexto,
não há empecilhos à apreciação da matéria deduzida neste recurso, tampouco à análise imediata da pretensão de limitação de descontos, em momento prévio à própria audiência de conciliação e apresentação do plano de pagamento
, haja vista que a
situação de superendividamento pode acarretar prejuízos imediatos ao devedor, obstando, inclusive, sua própria subsistência
.

Estabelecidas tais premissas, passo à apreciação da pretensão deduzida neste Agravo de Instrumento, nos termos a seguir delineados.

Na hipótese, verifica-se que a narrativa de colapso financeiro constante da exordial encontra amparo nos elementos de prova até então colacionados aos autos, na medida em que evidencia
situação de notório superendividamento, representada, sobretudo, pela correspondente Planilha de despesas mensais (Id. 11900681 - processo referência), a qual demonstra a existência de 16 (dezesseis) empréstimos distintos, com valores variados, que consomem boa parte da renda mensal da Autora
.

Neste particular, tenho por desnecessário o exame aprofundado de provas para averiguar a
situação de superendividamento
, sendo esta passível de ser visualizada pelo próprio exame do
contracheque da Autora e da sua respectiva movimentação bancária
.

Em situações deste jaez, mesmo antes das alterações legislativas introduzidas no Código de Defesa do Consumidor pela Lei nº 14.181/2021, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
já vinha manifestando compreensão pela
possibilidade de limitação dos descontos, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana
, a teor do seguinte aresto,
in verbis:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.

1.
Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário.
2.
Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda).
3.
Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o tema.
4.
Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ.
5.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(
STJ
; REsp: 1584501 SP 2015/0252870-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2016)

A partir da vigência da referida
Lei nº 14.181/2021
, a qual disciplinou acerca da prevenção e o tratamento do superendividamento, o
referido entendimento vêm sido reforçado no âmbito da jurisprudência dos Tribunais Pátrios
, senão vejamos:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação condenatória – Lei nº 14181/2021, que promoveu alteração substancial no CDC, para tratar do superendividamento – situação caracterizada, já que as dívidas de consumo da agravada superam o montante de seus rendimentos – tutela de urgência deferida para limitar os descontos a 30% dos vencimentos líquidos, observada a proporcionalidade dos créditos pelos credores arrolados na ação – decisão recente do STJ em sede de recurso repetitivo acerca da impossibilidade de equiparação dos contratos de empréstimos consignado e de desconto em conta corrente que não altera a possibilidade de concessão da tutela de urgência para limitar os descontos - situações semelhantes, porém o fundamento do pedido é distinto e a tutela de urgência é plenamente cabível, contanto que esteja presentes os pressupostos do art. 300 do CPC que, no caso estão - plano de pagamento que deve ser apresentado pela autora, nada havendo que impeça que a limitação já surta efeitos, até mesmo para garantir a capacidade de pagamento da devedora – precedentes do TJSP – recurso não provido.

(
TJSP
; AI: 20975231220228260000 SP 2097523-12.2022.8.26.0000, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 14/06/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2022)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS. CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE 30% APENAS AOS CONSIGNADOS. ILEGALIDADE. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CRÉDITO RESPONSÁVEL. CORRESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

1. A recente Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que atualiza o Código de Defesa do Consumidor, possui, entre outros objetivos, o propósito de proteger consumidores que se encontram em situação de superendividamento. A sua aplicação a contratos celebrados antes do início de sua vigência não significa necessariamente retroatividade da lei. A maioria dos seus dispositivos apenas descreve e detalha deveres que decorrem do princípio da boa-fé objetiva (informação, transparência, cuidado etc.). Em outras palavras, a lei ganha caráter didático ao explicitar o que a doutrina e jurisprudência há muito exigem na contratação de crédito, particularmente no momento pré-contratual.

2. Com o advento da referida norma legal, houve o acréscimo dos incisos XI e XII ao art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, os quais preveem como direitos básicos do consumidor, dentre outros, a garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial.

3. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor.

4. Constitui dever do agente financeiro, na fase pré-contratual, analisar a situação econômica do consumidor, seu perfil, suas necessidades e, dentre as inúmeras modalidades de crédito disponíveis, sugerir - se for o caso - a contratação do empréstimo que está mais adequado ao momento, aos propósitos, necessidades e possibilidades orçamentárias do consumidor.

5. No presente caso, constata-se que a soma dos descontos dos empréstimos consignados em folha de pagamento e aqueles realizados diretamente em conta corrente comprometem integralmente a renda do agravante. A limitação de 30% (trinta por cento) do valor líquido creditado na conta bancária é medida que se impõe para preservação do mínimo existencial.

6. Recurso conhecido e provido.

(
TJDF
; 07364128220218070000 DF 0736412-82.2021.8.07.0000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 02/02/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – SUPERENDIVIDAMENTO DA AUTORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Diante da natureza alimentar do salário, a jurisprudência há muito autorizou a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados como forma de equilibrar os ganhos do devedor e a sua própria subsistência, sem que, tal medida, represente qualquer inadimplência com o banco credor.

(
TJMT
; 10088966620228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2022)

Nesse diapasão, ao menos nessa fase inicial do processo, tenho que a análise acerca do tipo de contratação não deve funcionar como fator preponderante para o acolhimento da tutela de urgência, mas sim, a averiguação, em cognição sumária, acerca da existência de múltiplas avenças e seu impacto direto na renda mensal do Autor(a), com comprometimento da sua subsistência
.

Desta forma,
restando preenchidos na espécie os requisitos necessários ao acolhimento da tutela de urgência, tenho que a limitação no percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da Recorrente é medida impositiva como forma de garantir a sua subsistência, até que seja realizada a audiência conciliatória do artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor e apresentação do plano de pagamento
.

Isto porque,
é somente
neste momento que o Magistrado de Primeiro Grau terá condições de melhor avaliar a ordem cronológica e regularidade das contratações de crédito formalizadas juntos às instituições financeiras, sendo capaz de impor, conforme os ditames legais, as medidas restritivas adequadas a cada um dos Contratos, à luz da limitação necessária à resguardar a subsistência do consumidor endividado
.

Não se pode perder de vista, nesse contexto, que
a limitação de desconto deve observar, de forma prioritária, o pagamento dos valores objeto de contratos de crédito consignado, em respeito à ordem cronológica afeta à formalização dos Contratos, suspendendo-se, temporariamente, o pagamento daqueles valores que estejam atrelados às Avenças registradas após o apontado limite de margem consignável
.

Caso, porventura, o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos seja superior aos valores previstos para desconto diretamente em folha, os demais Contratos de Mútuo Bancário deverão ser objeto de abatimento proporcional, até que se atinja o limite percentual especificado, suspendendo-se, de igual modo, e, temporariamente, o pagamento das importâncias pendentes, com efetivação de ulterior adimplemento dos instrumentos contratuais, mediante o restabelecimento gradual dos pagamentos, observada a equivalente margem dos rendimentos líquidos da Contratante
.

Isto posto,
data maxima venia
, manifesto divergência ao entendimento externado pela Eminente Desembargadora Relatora, para conhecer e conferir parcial provimento ao Agravo de Instrumento, para, em consequência:

(I) determinar a limitação dos descontos efetuados no Contracheque da Autora, no percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos, até
a realização da audiência conciliatória do artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor,
com a apresentação do plano de pagamento,
priorizando o pagamento em ordem cronológica dos Contratos, com previsão de desconto em folha de pagamento e, havendo saldo, o pagamento proporcional dos demais contratos, perpetrando-se ulterior adimplemento dos instrumentos contratuais, mediante o restabelecimento gradual dos pagamentos, observada a equivalente margem atinente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da Contratante;

(II) determinar a intimação das Recorridas para que forneçam as cópias dos Contratos formalizados pela Autora/Recorrente, bem como, a Memória de Cálculo dos valores já pagos e o saldo pendente a ser quitado, objetivando f
ornecer ao Magistrado de Primeiro Grau melhores condições de avaliar a ordem cronológica e regularidade das contratações de crédito formalizadas juntos às instituições financeiras, possibilitando-lhe impor, conforme os ditames legais, as medidas restritivas adequadas a cada um dos Contratos firmados em época respectiva, à luz da limitação necessária à resguardar a subsistência do consumidor endividado
; e

(III) determinar que as Recorridas se abstenham de inserir o nome da Recorrente no cadastro de inadimplentes em razão das dívidas relacionadas na presente demanda, ao menos até a realização da audiência conciliatória do artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor.

Por oportuno, deve ser cientificado o Magistrado de origem para: (I) adequar o procedimento processual em observância aos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor; e (II) promover as diligências necessárias ao fiel cumprimento deste
decisum
, inclusive, para que oficie ao gestor da folha de pagamento da Recorrente, a fim de adotar as medidas administrativas cabíveis quanto à limitação imposta.

É como voto
,
respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, para rememorá-los, estamos diante do julgamento de um agravo de instrumento interposto por Sirley Maria Perine Freires em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência proferida no bojo de ação ajuizada pela recorrente em face de dez instituições financeiras.

Iniciado o julgamento a Douta Relatora Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva negou provimento para manter a decisão impugnada.

O Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho iniciou a divergência para reformar a decisão recorrida e deferir o pedido de tutela provisória de urgência, determinando, primordialmente a limitação dos descontos efetuados no contracheque da Autora, no percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos.

Pedi vista dos autos para examinar com precisão a compreensão firmada por cada julgador e não encontrei solução diversa senão aquela proposta pelo voto divergente.

Isto porque o sentir da Lei n. 14.181/2021 que alterou, dentre outros normativos, o Código de Defesa do Consumidor, é permitir o cumprimento das obrigações assumidas pelo consumidor sem prejuízo a sua subsistência.

A novel legislação impôs importante alteração no CDC, a gerir o direito das pessoas em situação de vulnerabilidade ou superendividamento, permitindo-lhes rediscutir, repactuar e, finalmente, cumprir suas obrigações contratuais/financeiras frente a seus credores.

Veja-se que a “confessada situação de inadimplência” não é fator impeditivo para concessão da tutela de urgência, haja vista não desnaturalizar a probabilidade de direito invocado pela autora, ora agravante.

Nesse contexto, o art. 104-A, do CDC, passou a assim dispor:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Como se vê, o que a lei em comento previu foi a possibilidade de intervenção judicial visando a elaboração de um plano de pagamento, seja mediante acordo entre as partes, seja por meio de um plano judicial compulsório.

Em qualquer hipótese, a subsistência deve ser almejada; para tanto, é possível aferir pelo contracheque da autora que boa parte de seus vencimentos são atingidos pelos compromissos financeiros, realizado com cada um dos dez agravados, circunstância que a meu ver preenche o requisito de perigo de dano.

Neste cenário, sem qualquer delonga, pedindo vênia a douta Relatora, acompanho o voto do Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho para conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento para deferir o pedido de tutela de urgência nos termos do voto divergente.

É como me manifesto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002527-69.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:SIRLEY MARIA PERINE FREIRES

AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
SIRLEY MARIA PERINE FREIRES
(ID n.º 2352502, evento 1, fls. 1-13), no qual pretende ver reformada a decisão
“a quo”
(ID n.º 2329123, evento 9, fls. 2-5), de lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha - ES, que, em sede de
“ação de repactuação de dívidas por superendividamento”
, tombada sob o n.º 5002692-11.2022.8.08.0035, ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL
,
E OUTROS
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava, dentre outras questões, compelir os agravados a limitarem os descontos das prestações dos empréstimos realizados pela agravante na proporção de 30% (trinta por cento) de seu rendimento mensal líquido.

Em seu articulado recursal, Id. 2352502, postula a agravante, em apertada síntese, a concessão da tutela de urgência negada na origem para: i) limitar a totalidade dos descontos realizados pelos agravados em 30% de seus vencimentos líquidos; ii) determinar a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC; iii) determinar aos réus a apresentação de todos os contratos com ela firmados, descrevendo os valores já pagos até o momento, tudo em um prazo mínimo de 15 dias da audiência de conciliação; iv) determinar aos demandados que se abstenham de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; e v) que sejam oficiadas as entidades empregadoras para que seja bloqueada as margens para novos empréstimos consignados, de forma a garantir o futuro cumprimento do futuro plano de repactuação a ser ajustado. Subsidiariamente, caso não seja deferido o pedido anterior, requer a agravante, que os descontos realizados pelos agravados sejam limitados em 50% de seus rendimentos líquidos.

Pelo que se denota da análise dos autos, foi ajuizada na origem ação sob alegação de superendividamento da parte autora, ora agravante, com vários pedidos de tutela provisória.

A fim de melhor ilustrar o
thema decidendum
, parece-me relevante a transcrição de um trecho do ato decisório impugnado, o qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo órgão
a quo
, senão, vejamos:

“[...] As providencias liminares, tais como requeridas na inicial, não podem ser atendidas.

E isso porque se fazem necessárias maiores investigações a fim de se confirmar, a partir de prova pericial contábil, presidida e acompanhada por este juizo, a exatidão técnica das alegações da autora no que respeita aos valores devidos nas dezenas de contratos celebrados com os 10 (dez) bancos demandados.

E esse último aspecto é de extrema relevância na fundamentação desta minha decisão: da narrativa da inicial, se pode ver que a autora celebrou, os últimos anos, uma quantidade considerável de empréstimos bancários com um número não menos importante de instituições financeiras diferentes.

É possível, mesmo, que, em tese, se possa dizer que a autora se encontra na situação de “superendividamento” de que tratam dos dispositivos legais por ela invocados. Tal situação, que mereceu especial tratamento pelo legislador, não significa, todavia, que naquelas benesses legais se possa incluir, automática e aprioristicamente o benefício da tutela de urgência, com a supressão do poder-dever do magistrado em aferir os respectivos pressupostos. Não penso que seja assim.

Na verdade, ainda que a situação hoje vivenciada pela autora, no que respeita à sua vida financeira, seja, de fato, de extrema gravidade, nem por isso se lhe está imediatamente assegurado o direito de obter as medidas em apreço.

Em outras palavras, não disponho de elementos, nesta quadra incipiente do processo, que me permitam emitir ordem judicial liminar que imponha aos bancos demandados o dever de “limitar a totalidade dos descontos para pagamento de dívidas a 30% dos vencimentos da parte autora”, bem como “a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos,”.

Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. [...]” (ID 12627601 dos autos de origem).

De fato, pela análise dos documentos em fundamentos que compõem os autos, não vejo razão para, ao menos nesta fase embrionária, deferir os pleitos da agravante, principalmente por restar incontroversa a existência dos débitos, os quais decorreram exclusivamente de um descontrole da parte desta para com as suas finanças pessoais. Neste sentido é importante também transcrever, no que interessa, parte da decisão proemial, proferida pelo Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA (Id. 2387365):

“[...] Numa análise superficial, própria do agravo, e, em especial, nesse momento da marcha processual,
entendo não estar presente o “fumus boni iuris”
, o que já é suficiente para o indeferimento da liminar.
No tocante aos descontos realizados na conta-corrente da autora, ora agravante, faz-se necessário diferenciar dois tipos de situações. A primeira, quando o correntista contrata empréstimo mediante pagamento garantido por margem consignável, em folha de pagamento. A outra, quando o empréstimo é realizado sem vinculação ao salário do tomador, porém, com quitação direta na conta-corrente.
A primeira hipótese alude ao crédito consignado, matéria regulada pela Lei n° 10.820/2003, que estabelece, de forma taxativa, em seu artigo 2º, §2º, inciso I, que a soma dos descontos não poderá exceder a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração disponível.
O desconto em folha em pagamento, por oferecer menores taxas de juros e por ser concedido de forma rápida, até mesmo a quem possui restrições creditícias, vem sendo comumente utilizado pelo consumidor para a aquisição de bens e fruição de serviços, sejam eles essenciais ou não, bem como pelo indivíduo endividado na tentativa de reduzir as dívidas que já possui. Destaca-se que sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. Inclusive, a informação sobre a existência de margem consignável, ao ensejo da contratação, é responsabilidade da fonte pagadora. É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. O escopo da lei, com tal providência, consiste em impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família.
Por outro lado, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente, devida e previamente autorizado pelo mutuário, como corolário da autonomia de vontade dos contratantes, decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. Ressalta-se que, por meio do contrato de conta-corrente, a instituição financeira "[...] mantém para o cliente um serviço de caixa, comprometendo-se à prática dos atos e negócios jurídicos solicitados [pelo correntista] em troca da manutenção de provisão de fundos" (Fazzio Júnior, Waldo. Manual de Direito Comercial. 21 Edição. São Paulo: Atlas, 2020. p. 459). Dessa forma, o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário.
Portanto, o desconto operado pela instituição financeira sobre o numerário existente na conta-corrente – em relação ao qual o recorrente possui livre disposição –, consubstancia procedimento absolutamente lícito, não se confundindo com uma indevida retenção ou expropriação de patrimônio alheio ou com uma espúria constrição realizada por particular sobre o salário depositado na conta-corrente, na medida em que o desconto, reitera-se, é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo.
Ademais, a pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n.º 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário.
Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações – afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual –, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, tampouco sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito “crédito responsável”, o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial.
Nessa linha intelectiva, evidencia-se que a prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador.
A Lei n.º 14.181/2021 alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento”. Desse modo, inseriu-se na Política Nacional de Relação de Consumo, no que importa à controvérsia, o fomento de ações à educação financeira do consumidor, bem como a instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor natural. Estabeleceu-se, no tocante à preservação do mínimo existencial do consumidor/mutuário, o tratamento concreto do superendividamento, com a repactuação de dívidas (que englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada), por intermédio de conciliação entre o superendividado e seus credores, ou caso infrutífera, com o procedimento de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (de modo a assegurar, no mínimo, o valor principal da dívida, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, com o pagamento da primeira parcela em no máximo 180 dias e a quitação em até 5 anos – art. 104-B, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, com redação dada pela Lei n. 14.181/2021).
Contudo, enfatiza-se que não houve por parte da Lei n.º 14.181/2021 nenhuma alusão ao desconto em conta-corrente, em empréstimos bancários comuns
.
Elucidadas tais premissas, ressalta-se que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça firmou, no julgamento do REsp 1863973 / SP, pela sistemática de recursos repetitivos, firmou a tese de que “
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
.”
Tal posicionamento encontra ressonância na uníssona jurisprudência no julgamento do REsp 1.555.722/SP – no qual ensejou, inclusive o cancelamento da Súmula n. 603/STJ – segundo o qual é absolutamente lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, não se aplicando, por analogia, a limitação contida na Lei n.º 10.820/2003.
Decerto, não se deve perder de vista o fato de que o princípio da autonomia privada não é absoluto em nosso sistema jurídico, devendo respeito a outros, como os da função social do contrato, da boa-fé objetiva e o da dignidade da pessoa humana, positivado no art. 1º, III, da Constituição Federal. No entanto, em consonância com a fundamentação retroaduzida e, notadamente, com a jurisprudência firmada em caráter vinculante pelo Tribunal de Cidadania, compreendo que, “in casu”, ao menos neste momento processual, não restou descortinada conduta antijurídica que pudesse ser atribuída aos agravados, seja pela ausência de indícios mínimos hábeis a atestar a probabilidade do direito alegado (mediante indicativos de que as pactuações firmadas com as respectivas instituições financeiras consistem em contrato de mútuo bancário mediante pagamento garantido por margem consignável, em folha de pagamento), seja por considerar que as pessoas jurídicas agravadas não possuem ingerência sobre a situação financeira da agravante que, em última análise, foi beneficiada com a disponibilização de valores em sua conta bancária.
Nesse aspecto, comungo do posicionamento externado pelo magistrado “a quo” no sentido de que inexistem nos autos elementos probatórios mínimos para o acolhimento da pretensão liminar de limitação dos descontos para pagamento de dívidas à 30% (trinta por cento) dos vencimentos da parte autora, bem como de suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC.
Outrossim, com relação aos demais pleitos liminares formulados pela recorrente – visando, em suma, compelir os réus a apresentarem, no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, antes da audiência de conciliação, todos os contratos firmados em nome da autora e os valores já pagos pela mesma até o momento, bem como determinar que se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito, sob pena de multa – registro que a ausência de apreciação de tais matérias pelo magistrado em primeiro grau implica em óbice à análise destes requerimentos pelo órgão recursal, sob pena de supressão de instância. Isso porque a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Sobre o tema, cito os seguintes arestos desta Egrégia Corte de Justiça. Vejamos:

“[...]
4. - O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017). [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
“[...]
1. O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
[...]” (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
“[...]
1 - Não pode o Julgador de Segundo Grau ir além das matérias devolvidas no recurso de Agravo de Instrumento; deve o Relator, tão somente, se restringir à análise do que foi efetivamente decidido no Juízo a quo.
2 - Caso concreto em que, se se adentrar em todas as matérias suscitadas pelo Agravante estar-se-á, inadvertidamente, incorrendo em evidente e notória supressão de instância, praticamente vinculando o Juízo a quo e antecipando o julgamento de mérito da demanda originária, tendo em vista que a lide originária e trata de Mandado de Segurança, ação que dispensa dilação probatória. [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169009958, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2017, Data da Publicação no Diário: 04/12/2017)
“[...] 2.
A matéria que não tenha sido analisada pelo juízo de 1º grau e que não for cognoscível de ofício não pode ser objeto de apreciação do órgão ad quem, sob pena de supressão de instância.
[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48169001236, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05⁄07⁄2016, Data da Publicação no Diário: 15⁄07⁄2016)

Da forma, ao menos nesta cognição sumária, ante a ausência de elementos mínimos nos autos acerca das pactuações firmadas entre os litigantes, não há como vislumbrar a probabilidade do direito alegado pela agravante. Outrossim, também não identifico substrato fático suficiente à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para justificar a concessão do “efeito suspensivo ativo” almejado, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência pretendida.

1.
Ante o exposto,
INDEFIRO
, em cognição sumária,
o pedido

liminar de concessão de "efeito suspensivo ativo"
(ID n.º 2352502, evento 1, fls. 1-13), mantendo incólumes os termos da decisão impugnada (ID n.º 2329123, evento 9, fls. 2-5). [...]”

Destaco ainda, quanto ao pedido da Agravante para determinar aos demandados que se abstenham de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que:

“INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.
Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção
.”
REsp 1061530/RS

Assim, uma vez confessada a situação de inadimplência, resta afastada a probabilidade do direito hábil a justificar a concessão da tutela pleiteada, principalmente quando não comprovada ilegalidade no que fora ajustado, ou motivo excepcional hábil a justificar o superendividamento.

Destarte, levando-se em conta não haver neste momento de cognição superficial a prova inequívoca conducente a demonstrar o
fumus boni iuris
das alegações autorais, acertado o entendimento adotado pelo julgador a quo, que indeferiu a concessão da tutela provisória.

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.